Tribunal: STF
Processo: RE 1589527
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Ilicitude das provas. Não ocorrência. Busca pessoal e domiciliar. Atuação da guarda municipal. Fundadas razões. Legitimidade. Flagrante delito. Crime permanente. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Bruno Eugenio Ribeiro Martins, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (Doc. 13):

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR - Ilegalidade da prisão realizada por guardas municipais. Inocorrência - Rejeição. 
MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos guardas municipais em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada Apreensão de razoável quantidade e variedade de de drogas (25 porções de maconha, com peso líquido de 50,28 gramas; 66 microtubos de cocaína, com massa líquida de 37,09 gramas; e 15 porções de cocaína, sob a forma de crack, pesando 4,12 gramas) - Flagrante 'forjado' não evidenciado - Condenação que se impõe. 
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases nos patamares. Razoabilidade e proporcionalidade - Reconhecimento da agravante do artigo 61, II, j, do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Majoração em 1/6 - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) Apelo ministerial provido em parte para condenar o réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.”
(Apelação Criminal nº 1501428-06.2021.8.26.0616, 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 22.11.2021).

Na minuta, sustenta-se, em síntese, que “a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas supostamente em poder do recorrente foi oriunda de atuação da guarda municipal, em manifesta violação ao disposto no art. 144, § 8º, da Constituição Federal”.
Assevera que “a apreensão dos entorpecentes, por guardas municipais, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes”.
Requer o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de que seja reconhecida a ilicitude probatória decorrente da ilegítima atuação da guarda municipal, determinando-se o desentranhamento do laudo de exame químico-toxicológico e, como consequência, seja o recorrente absolvido, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal.
É o relatório. 
Decido. 
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 
Extrai-se do acórdão condenatório, no ponto, que (Doc. 13):

“(...)
Prima facie, como matéria incidental, embora o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal especifique a possibilidade de formação da guarda municipal com o objetivo de proteger os bens, serviços e instalações do Município, não significa que seus integrantes não ostentem a condição de agentes da autoridade, pois o dispositivo constitucional está inserido no capítulo da segurança pública e, portanto, deve prevalecer a interpretação sistemática que se sobrepõe à puramente gramatical. Aliás, o próprio Código de Processo Penal, no artigo 301, dispõe que: qualquer do povo deverá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
A dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que o apelante foi abordado e preso em situação de flagrante na via pública e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade ante a fundada suspeita de que estava na posse de objetos ilícitos - circunstância que dispensa a necessidade de mandado conforme previsão expressa do artigo 244 do CPP e que se confirmou com a apreensão dos psicotrópicos - pois, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, com as características informadas por denúncia anônima, dispensou uma sacola ao notar a presença dos agentes públicos (disponível no e-SAJ fl. 155). Logo, os guardas civis municipais estavam, sim, legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade.”

No julgamento da ADPF nº 995, este Supremo Tribunal decidiu que “não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF), possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação.
A decisão tomada pela Corte na ADPF nº 995 está de acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que já adotou os seguintes posicionamentos: 

    1) “É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas” (Tema nº 472-RG - RE nº 658.570, Red. do acórdão Min. Barroso, DJe de 29/09/2015 - grifei);
    2) “As Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF)” (RE nº 846.854/SP, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/02/2018 - grifei)
    3) “É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública” (ADC nº 38/DF; ADI nº 5.948 e ADI nº 5.538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/05/2021 - grifei)

Ainda, confirmando a licitude da busca realizada por guardas municipais, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20 de fevereiro de 2025, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588-RG/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário no âmbito municipal, razão pela qual não se verifica a ilicitude no caso em análise.
A tese fixada foi a seguinte:

“É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”

A atuação da Guarda Municipal, no caso, mostrou-se legítima e compatível com os limites constitucionais e legais de sua função. 
Importante destacar que os guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. Isso porque, os guardas foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem do recorrido, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade de busca pessoal e domiciliar realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PRONUNCIAMENTO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar acórdão recorrido. 2. No recurso excepcional, discute-se a configuração de justa causa para a busca pessoal e domiciliar e a legitimidade da ação da guarda municipal. 3. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizada, em função da ausência de justa causa e da ilegitimidade da atuação da guarda municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, a busca pessoal e a entrada forçada no domicílio, realizadas pela guarda municipal, consideradas as fundadas razões, estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. É legítima a prisão, a busca pessoal e diligências para averiguação realizadas por integrantes da Guarda Municipal. 7. No caso concreto, o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido evidencia a presença de fundadas razões para a abordagem e a busca domiciliar. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.”
(RE 1503210 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-04-2025 - grifei)

“DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão realizada por guardas municipais. II. Questão em discussão 2. Legalidade das diligências realizadas pelas guardas municipais. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. 4. Não há ilegalidade nas prisões, busca pessoal ou diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; Lei n. 13.022/2014 e Lei n. 13.625/2018; CPP, art. 301. Jurisprudência relevante citada: ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.”
(RE 1.503.880-ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 12-12-2024 - grifei)
 
Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Por outro lado, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Flagrante realizado por guardas municipais. Abordagem pessoal. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que absolveu os agravados. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1470510 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-04-2024 - grifei)

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. repercussão geral. ausência de demonstração. art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. inadmissibilidade do apelo extremo busca veicular e pessoal. fundada suspeita. tráfico de drogas. acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do stf. tema 280-rg. legalidade da abordagem e da busca veicular e pessoal realizada por guardas municipais. provas lícitas. Tema 656-rg. compreensão diversa. reexame de fatos e provas. impossibilidade. súmula 279/stf. agravo interno conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questiona a legalidade de busca pessoal e veicular que resultou na condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. 2. O recorrente sustenta a nulidade das buscas veicular e pessoal, alegando que foram realizadas sem fundadas razões (justa causa), eis que decorrente de denúncia anônima. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: saber se as buscas pessoal e veicular realizadas pela guarda municipal foram legítimas e amparadas por fundadas razões. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido NÃO está alinhado à jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), que legitima a entrada forçada em domicílio (e, por analogia, a busca pessoal e veicular) em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 5. A abordagem, no caso concreto, não se deu por iniciativa aleatória e subjetiva dos agentes, mas foi fundamentada em informação concreta previamente recebida, o que confere legitimidade à ação policial e evidencia a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 6. As guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. A atuação da Guarda Municipal, no caso, mostrou-se legítima e compatível com os limites constitucionais e legais de sua função. 7.Incabível a revisão efetuada quanto ao suporte fático-probatório assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. IV. Dispositivo 8. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE 1576874 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 15-12-2025 - grifei)

“Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Guarda civil municipal. Busca pessoal em contexto de flagrante de contrabando de cigarros. Atribuição para abordagem. Fundadas razões objetivas. Ausência de ilegalidade. Revolvimento de fatos e provas: verbete nº 279 da súmula do STF. Acordo de não persecução penal rejeitado pela PGR. Perda do objeto. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em que se buscava reformar acórdão pelo qual foi condenado o agravante. II. Questão em discussão 2. Busca-se estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, sem o reexame de fatos e provas, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada pela guarda municipal. Adicionalmente, a manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade da oferta de acordo de não persecução penal. III. Razões de decidir 3. O STF, ao julgar a ADPF nº 995, reconhece que as guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), conferindo-lhes atribuição para realizarem abordagens e ações de segurança pública. 4. A análise pretendida pela parte agravante quanto à ausência de estado flagrancial e de fundadas razões para abordagem demanda reexame do conjunto fático-probatório (verbete nº 279 da Súmula do STF). 5. Com a recusa devidamente motivada ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pela Procuradoria-Geral da República, foi prejudicado o recurso, nesse ponto. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE 1450476 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 05-02-2026 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente